Tribunal: STF
Processo: HC 268552
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, contra ato praticado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI do INSS, criada com a finalidade específica de investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, notadamente no tocante a descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

O impetrante relata que a paciente “foi convocada para depor na qualidade de "testemunha" perante a CPMI do INSS, que investiga descontos indevidos de aposentadorias, conforme Ofício de Convocação nº 1731/2026 – CPMI – INSS, para a sessão designada para o 23 de fevereiro de 2026, às 16 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal” (doc. 1, p. 3).

Ressalta que:

[...] a Paciente não é mera testemunha dos fatos investigados pela referida CPMI. Na verdade, a Paciente é formalmente investigada em Inquérito Policial nº 2021.0009739, em trâmite na DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES PREVIDENCIÁRIOS – Setor Policial Sul Brasília/DF, que apura desconto indevidos em aposentadorias, e que possui estreita correlação com o objeto da CPMI.
Ademais, há um procedimento judicial em trâmite, PET sob o n.º 14.787 e 14.788, no Supremo Tribunal Federal, nos quais a Paciente figura como investigada, e que também se relaciona diretamente com os fatos que a CPMI pretende investigar.
Diante dessa situação, a convocação da Paciente para depor na CPMI, ainda que formalmente como "testemunha", representa um risco concreto e iminente de autoincriminação. A Paciente seria colocada em uma posição de vulnerabilidade, podendo ser compelida a produzir provas contra si mesma, em flagrante violação a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal (doc. 1, p. 4). 

Assim, salienta que “a convocação da Paciente para depor, ainda que sob o rótulo de "testemunha", desvirtua a finalidade do ato e a coloca em uma posição de verdadeira investigada, com o risco iminente de ser compelida a produzir provas contra si mesma. A exigência de depoimento, nessas circunstâncias, viola frontalmente o princípio do nemo tenetur se detegere, que assegura a qualquer pessoa o direito de não produzir prova contra si mesma” (doc. 1, p. 6).

Ainda, pondera:

Caso este Egrégio Supremo Tribunal Federal entenda que a Paciente deve comparecer à CPMI, o que se admite apenas por amor ao debate, é imperioso que lhe sejam asseguradas todas as garantias constitucionais inerentes à sua condição de investigada, a fim de evitar qualquer constrangimento ilegal.
O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, assegura que "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". Embora a Paciente não esteja presa, o direito ao silêncio é uma garantia fundamental que se estende a qualquer pessoa que possa ser submetida a questionamentos que a levem à autoincriminação, seja em sede policial, judicial ou parlamentar.
O princípio do nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo) é um pilar do Estado Democrático de Direito e decorre diretamente dos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). (Doc. 1, p. 8).

Por fim, obtempera:

Calha repetir ainda que, a paciente é mãe de duas crianças, sendo, Bernardo Pikinskeni Santos, com 10 anos de idade, e Bella Pikinskeni Santos, com menos de 02 anos de idade, as quais já estão sofrendo com a exposição midiática imposta ao genitor (Cícero Marcelino de Souza Santos) que já participou da referida CPMI como testemunha.
Além disso, a filha da paciente com 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias, não tem com quem ficar ressaltando que após a prisão do seu genitor, a criança dorme com a paciente todos os dias.
Diante disso, o não comparecimento da paciente é medida que se impõe, haja vista que, não somente seu direito estará em jogo, mas, sim, os direitos dos seus filhos, crianças que são, tutelando todos os seus interesses, colocando-os a salvo de chacotas e comentários descabidos junto a seus colegas e amigos de escola e demais convívios sociais que lhes são assegurados pela norma jurídica.
[...]
Diante disso, e na linha dos precedentes trazidos à colação, que a liminar deve ser deferida em maior extensão, de modo a tornar facultativo o comparecimento da paciente ao depoimento a qual foi convocada, sobretudo para evitar que ao comparecerem a uma sala de CPMI, seja submetida a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, a ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento (doc. 1, pp. 9-11). 

Ao final, requer a concessão da ordem para:

a) Como pedido principal: Declarar a inexigibilidade do depoimento da Paciente perante a CPMI do INSS, expedindo-se salvo-conduto definitivo para que não seja obrigada a comparecer e depor sobre os fatos que são objeto do Inquérito Policial nº 2021.0009739.
b) Como pedido subsidiário (caso o pedido principal não seja acolhido): Conceder a ordem para assegurar à Paciente, caso seja compelida a comparecer à CPMI do INSS, o pleno exercício dos seguintes direitos e garantias constitucionais: O direito de permanecer em silêncio e de não responder a perguntas que possam incriminá-la ou prejudicar sua defesa, sem que tal silêncio ou recusa possa ser interpretado em seu desfavor ou gerar qualquer tipo de sanção. O direito de ser assistida por advogado durante todo o depoimento, com a possibilidade de intervenção para garantir o exercício de seus direitos. A vedação de condução coercitiva ou de qualquer outra medida restritiva de sua liberdade em razão do exercício do direito ao silêncio ou da recusa em responder a perguntas autoincriminatórias; A vedação de prisão ou acusação por falso testemunho ou desobediência em razão do exercício do direito ao silêncio ou da recusa em responder a perguntas que possam incriminá-la, uma vez que tais condutas estariam protegidas pelo princípio do nemo tenetur se detegere.
c) Caso este Habeas Corpus não seja conhecido, o impetrante, requer, ainda, que seja a Ordem Concedida, de Ofício, para declarar a inexigibilidade do depoimento da Paciente perante a CPMI do INSS, expedindo-se salvo-conduto definitivo para que não seja obrigada a comparecer e depor sobre os fatos que são objeto do Inquérito Policial nº 2021.0009739.
Conceder a ordem para assegurar à Paciente, caso seja compelida a comparecer à CPMI do INSS, o pleno exercício dos seguintes direitos e garantias constitucionais: O direito de permanecer em silêncio e de não responder a perguntas que possam incriminá-la ou prejudicar sua defesa, sem que tal silêncio ou recusa possa ser interpretado em seu desfavor ou gerar qualquer tipo de sanção (doc. 1, pp. 14-15).

É o relatório. Decido.

As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.

O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364 MC-ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/1/2024).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado” (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/8/2017).

Em decisão da Primeira Turma, esta Suprema Corte reiterou a necessidade de respeito a tais premissas (HC 232.842-Ref/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/10/2023).

Posto isto, nos termos já decidido pelos colegiados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, considerando que a convocação da paciente refere-se a depoimento, na condição de testemunha, devendo ela manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI de que tenha conhecimento — assegurada, no entanto, a garantia de não autoincriminação —, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus requerida, tão somente para ressaltar a necessidade de obediência às garantias constitucionais.

Em razão disso, o paciente, caso, efetivamente, tenha que prestar esclarecimentos na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instada a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.

Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.
 
Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator